Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-77.2011.8.11.0005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
LOURENÇO FERREIRA MACHADO

Número do Protocolo: 7480/2016
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA – REJEITADA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – OBSERVADO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL –– JUROS MORATÓRIOS – ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE (TEMA No 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – REDUÇÃO – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, no caso devendo observar a prescrição quinquenal.
3. Quanto a correção monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
4. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
LOURENÇO FERREIRA MACHADO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Auxílio Acidente Previdenciário, manejada por Lourenço Ferreira Machado em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido a implantar ao Autor o auxílio acidente em 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença, (artigo 86, § 1o da Lei n. 8.213/91 e artigo 104, § 1o, do Decreto n. 3.048/99), contado do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, observado a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Segundo a sentença, os juros de mora incidirão a partir da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária deve se dar na forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.
Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a. Região e Superior Tribunal de Justiça (enunciado de Súmula 111.
Em suas razões recursais (fls. 139/145), o INSS suscita a nulidade da perícia, alegando que esta é realizada a fim de esclarecer os pontos controvertidos das questões postas à apreciação judicial, sendo necessária trazer as informações técnicas às partes e ao julgador, dessa forma, havendo questões técnicas sobre a qual paira dúvida, quando não devidamente esclarecida, impõe-se a complementação da prova pericial, por novo perito, dessa forma requer a reforma da sentença.
No mérito alega a ausência de incapacidade que autorize a concessão do benefício auxílio-doença, sendo que, enquanto possível a recuperação do segurado ou a sua reabilitação profissional para outra atividade, não pode ser concedida aposentadoria por invalidez, no máximo, se for o caso o auxílio-doença.
Aduz também, quanto aos juros e a correção monetária, pugnando pela integral aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.
Por fim, pugna pelo prequestionamento de diversos dispositivos da Lei no 8.213/91.
Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não conhecimento recursal. (fls. 148/153).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 173, manifestou pela ausência interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA PERÍCIA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante em preliminar, a nulidade da perícia, aduzindo que a sua finalidade é esclarecer os pontos controvertidos das questões postas a apreciação judicial, sendo necessárias trazer informações técnicas às partes e ao julgador.
Aduz que havendo questões técnicas sobre a qual paira dúvidas, que não foi devidamente esclarecida, impõe-se a complementação da prova pericial, por novo perito, com a finalidade precípua de avaliar as reais condições de saúde do segurado para o exercício de atividades profissionais e a natureza da patologia diagnosticada.
Relata que, é imprescindível desconstituir a sentença hostilizada, determinando a realização de nova prova pericial na especialidade de medicina do trabalho, por novo perito, com a finalidade de avaliar as reais condições de saúde do segurado para o exercício de atividades profissionais, bem como a origem da lesão sofrida pelo segurado.
Pois bem. A irresignação ao apelante não merece prosperar.
Isso porque, analisando o laudo pericial, verifica-se que o Sr. Perito concluiu que:
[...]
1- A parte Autora está acometida de alguma doença? No caso afirmativo qual doença? Pode informar o CID?
Resposta: Sim. Sequelas de traumatismo no primeiro segundo terceiro e quarto quirodáctilos esquerdo.
2- Ocorreu acidente de trabalho? Há sequelas?
Resposta: Sim. Sim. Perda de 50% da flexão dos primeiros e segundo quirodáctilos esquerdo; Perda de 100% da função flexão do terceiro e quarto quirodáctilos esquerdos. Amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo esquerdo.
3- Houve diminuição da capacidade laborativa? Pode informar o percentual? O autor necessita realizar maior esforço para desempenhar suas atividades laborativa habitual (trabalhador rural/serrador)?
Resposta; Sim. Não. Sim.
[...]
5- Pela amputação do dedo pode afirmar se existe sensibilidade na parte remanescente?
Resposta: Sim.
6- Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor está acometido de alguma patologia? Qual?
Resposta: Sim. Sequelas de traumatismo no primeiro, segundo terceiro e quarto quirodáctilos esquerdo.
[...]
No caso dos autos, o laudo dispensa complementação, o fato de a parte apelante ter discordado da conclusão, por si só, não desqualifica a perícia.
Assim, tendo o perito nomeado pelo juízo a quo procedido o exame da parte autora, respondendo de forma objetiva aos quesitos formulados, é desnecessária a complementação do laudo. Nesse sentido;
Não há de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório do presente feito forneceu ao Juízo a quo os elementos suficientes ao deslinde da causa, nos termos do consagrado princípio da persuasão racional, previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil. - A perícia realizada nos autos prestou-se a esclarecer, suficientemente, a matéria controversa, não havendo omissão ou inexatidão dos resultados a justificar a realização de nova perícia, nos termos dos artigos 437 e 438 do Código de Processo Civil. (AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1743754; Processo: 0016574-35.2012.4.03.9999/SP; 7a Turma; Relatora Juíza Convocada CARLA RISTER; e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/03/2013
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE DE PROVA PERICIAL. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS. 1. Preliminar rejeitada. Nulidade da prova pericial não caracterizada. O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. 2. O fato de não ser especialista na área de ortopedia/psiquiatria não leva, necessariamente, à conclusão de que não tem condições de avaliar adequadamente a capacidade laborativa da parte autora. 3. A verificação da alegada incapacidade da parte autora depende do conhecimento técnico de profissional da área médica, mediante a realização de prova pericial, não se prestando a prova testemunhal a tal fim, nos termos do art. 443, II, do Código de Processo Civil/2015. 4. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho. 5. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão. 6. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, § 11, Código de Processo Civil/2015. 7. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00209063520184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2019).
Portanto, demonstrado, a diminuição da capacidade laborativa do Apelado com a Perda de 50% da flexão dos primeiros e segundo quirodáctilos esquerdo; Perda de 100% da função flexão do terceiro e quarto quirodáctilos esquerdos. Amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo esquerdo, em razão do acidente de trabalho.
Além disso, caberia ao Apelante manifestar sobre o laudo pericial, e apresentar suas alegações, entretanto, consta dos autos às fls. 129, certidão, dando conta que não houve manifestação do Apelante, acerca do laudo pericial.
Por essas razões, rejeito essa preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme narrado anteriormente, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Auxílio Acidente Previdenciário, manejada por Lourenço Ferreira Machado em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido a implantar ao Autor o auxílio acidente em 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença, (artigo 86, § 1o da Lei n. 8.213/91 e artigo 104, § 1o, do Decreto n. 3.048/99), contado do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, observado a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Consignou que os juros de mora incidirão a partir da citação, e a correção monetária deve se dar na forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.
Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data.
Do exame dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, foi contratado pela empresa Madereira Guavirá Ltda, em 1o de maio de 1997 para laborar na função de serviços gerais, (serrador), sofreu acidente de trabalho no dia 2 de abril de 2002, ocasião em que operava máquina de serra, quando o cabo de ação que movimenta o carrinho escapou, e enquanto tentava conectá-lo, um trabalhador que estava no local não observando, ligou a máquina novamente, quando o cabo de ação decepou o dedo anelar da mão esquerda do autor.
Solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, que teve início em 21/04/2002 até 3/11/2002, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual (fl. 36-TJ).
Assim, pugna pela concessão do auxílio-acidente a partir da data da cessação do auxílio doença acidentário no percentual de 50% do salário de benefício.
O INSS apresentou contestação às fls. 54/68, impugnada às fls. 75/82.
A perícia médica oficial foi realizada em 24-1-2001 (fls. 109/111).
Manifestação da parte autora quanto ao laudo pericial, (fls. 121/126).
Não houve manifestação da parte requerida, quanto ao laudo pericial conforme certidão lançado às fls. 129.
Após isso, foi proferida sentença que julgou procedente:
[...]
Posto isso, julgo procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar ao autor o auxílio acidente em 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença (artigo 86, § 1o, da Lei n. 8.213/91 e artigo 104, § 1o, do Decreto n. 3.048/99), contado do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, observado a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, o que faço com fulcro assente no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em decorrência da antecipação de tutela fixo o prazo de 45 dias para a implantação do benefício. Os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”).
A correção monetária deve se dar na forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.
Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a. Região e Superior Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas)
[...]

Contra essa sentença recorre a parte Requerida

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
De início, ressalto que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Consoante relatado, insurge-se o INSS alegando a nulidade da perícia, alegando que esta é realizada a fim de esclarecer os pontos controvertidos das questões postas à apreciação judicial, sendo necessária trazer as informações técnicas às partes e ao julgador, dessa forma, havendo questões técnicas sobre a qual paira dúvida, impõe-se a complementação da prova pericial, por novo perito, dessa forma requer a nulidade da perícia e a reforma da sentença,
No mérito alega a ausência de incapacidade que autorize a concessão do benefício auxílio-doença, alegando ainda, que enquanto possível a recuperação do segurado ou a sua reabilitação profissional para outra atividade, não pode ser concedida aposentadoria por invalidez, no máximo, se for o caso o auxílio-doença.
Aduz também, quanto aos juros e a correção monetária, pugnando pela integral aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.
Por fim, pugna pelo prequestionamento de diversos dispositivos da Lei no 8.213/91.
Pois bem. O apelo não merece provimento.
Ressalto, de plano, que o mérito recursal cinge à discussão acerca de a redução da capacidade laborativa do autor ser suficiente para preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do auxílio-acidente, além de, subsidiariamente, discordar da correção monetária e dos juros.

Do benefício do auxílio-acidente
Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
(...)

Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.
In casu, da análise do laudo médico oficial elaborado às fls.109/111, verifica-se que o autor apresenta sequelas de Traumatismo no primeiro segundo e terceiro e quarto quirodáctilos esquerdos. Perda de 50% da flexão dos primeiros e segundo quirodáctilos esquerdo; Perda de 100% da função flexão do terceiro e quarto quirodáctilos esquerdos; Amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo esquerdo, com diminuição da capacidade laborativa.
No caso, verifica-se que o autor sofreu acidente de trabalho – o mencionado auxílio cobre acidente de qualquer natureza – que lhe ocasionou redução laborativa, conforme laudo de fls. 109/111, sequela que implica redução de sua capacidade laboral.
Assim, considerando que o autor sofreu acidente e teve sequela redutora de sua capacidade laborativa e, ainda, o nexo causal entre o acidente e a sequela, é certo que o pedido inicial merece procedência.
Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.
Da análise da cópia da carteira de trabalho do Autor (fls. 29/35), observa-se que ele exercia a função de serrador, o que exige esforços nas mãos, e conforme o Laudo Pericial, constou que devido a amputação houve diminuição de força na mão (pegada).
Nesse sentido, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequelas (Perda de 50% da flexão dos primeiros e segundo quirodáctilos esquerdo; Perda de 100% da função flexão do terceiro e quarto quirodáctilos esquerdos; Amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo esquerdo, com diminuição da capacidade laborativa), o que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (serrador).
A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.
Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/02/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017). [Destaquei]

Dos Juros de mora e da Correção Monetária
O Apelante, INSS, em suas razões recursais, pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, bem como, quanto aos juros de mora e à correção monetária, pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

DO REEXAME NECESSÁRIO
De plano ressalto que as questões relacionadas incapacidade do Autor e o benefício a ele deferido, além dos juros moratórios e a correção monetária, já foram objeto de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão aqui reanalisados.

Da data de início do benefício
Quanto a data de início do benefício, uma vez que a Autora recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 24-5-2002 a 3-9-2002, logo, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício do auxílio-acidente, a data de início foi corretamente fixada na sentença, (Observado a Prescrição Quinquenal Anterior ao Ajuizamento da Ação), nos termos do §2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91:

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. [Destaquei]

Com esse entendimento, trago julgados deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO ACIDENTE –– INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –ART. 86 DA LEI 8.213/1991- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARTIGO 41 DA LEI 8.213/91- APÓS A DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES EMPREGADOS A CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO CORRIGIDOS IPCA-E. – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Demonstrada pela prova pericial a incapacidade do segurado para as atividades laborais habitualmente desenvolvidas, deve ser reconhecido o direito ao percebimento auxílio-acidente, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. 2. O artigo 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3. Consoante decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.452, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09, de forma que os débitos não tributários da Fazenda Pública deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 25/03/2009; após essa data, deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são os aplicados à Caderneta de Poupança durante todo o período. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0388.09.023454-2/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/0017, publicação da súmula em 31/03/2017)”. 4. Sentença ratificada. (ReeNec 34225/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018). [Destaquei]

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Afasta-se a ocorrência da prescrição, quando o DIB é fixado em data que não precede os 5 (cinco) do ajuizamento da ação. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. (...). (ReeNec 136595/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). [Destaquei]

Logo, o termo inicial do benefício do auxílio-acidente foi corretamente fixado na sentença (a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença). (Observado a Prescrição Quinquenal Anterior ao Ajuizamento da Ação).

Dos honorários Advocatícios

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/73, em vigor à época.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado da Autora, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade do Laudo Pericial, suscitada pelo Apelante.
No mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSS, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença, para modificar o índice aplicado em relação aos juros de mora, determinando que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-a nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O APELO. EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA